Tribunal: TJSP
Processo: 1014679-63.2014.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS (PSICOSE E DEPRESSÃO) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS (PSICOSE E DEPRESSÃO) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALUIZIO DOS SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede
de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562 - Santos - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1014679-63.2014.8.26.0562
COMARCA: SANTOS - 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ALUIZIO DOS SANTOS NASCIMENTO
VOTO No 14730
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS
(PSICOSE
E
DEPRESSÃO)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES E REEXAME
NECESSÁRIO

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL - INVIABILIDADE
NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS

DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
SENTENÇA REFORMADA
TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA.
Sentença reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Aluizio dos
Santos Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual
alega a autora, em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de
acidente típico, ocorrido em 24.12.2011, que lhe causou psicose, depressão e stress
pós-traumático. Postula pela concessão de tutela antecipada, após a realização da
perícia médica e a condenação da autarquia ao pagamento de aposentadoria por
invalidez acidentária, com acréscimo de 25%.
Regularmente citado (mandado juntado aos 12.11.2014
fls.60), apresentou o INSS contestação às fls.86/96, pugnando pela improcedência
da ação.
Realizou-se
a
perícia
médica
(laudo
às
fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562 - Santos - FLS. No 3/6
fls.142/147).
Em seguida, atendendo ao pedido do autor e diante da
documentação juntada (fls.154/155), foram concedidos os efeitos da tutela
antecipada por meio da decisão de fls.162.
Em audiência de tentativa de conciliação, instrução e
julgamento, prejudicada a conciliação, foi encerrada a instrução, manifestando-se
somente o autor em alegações finais (fls.176/177).
A sentença de fls.198/200 julgou procedente o pedido
inicial para determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário e condenar a autarquia a pagar ao autor aposentadoria por
invalidez acidentária (artigo 42 da Lei no 8.213/91), a partir desta data, acrescida de
abono anual, juros de mora, correção monetária, despesas processuais e, honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o total vencido até a data da sentença (Súmula
111 do STJ). Observou-se a remessa necessária.
As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para
interposição de recursos (certidão de fls.207), embora tenham sido regularmente
intimadas para tanto (fls.201/202 e 205/206).
Em Sessão realizada aos 22.08.2017, o v.acórdão de
fls.212/216 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.229/242, manifestando-se
somente o autor às fls.243/246, alegando que o laudo pericial produzido em
Segundo Grau resta isolado e vencido em suas conclusões, diante das robustas e
insofismáveis provas conclusivas produzidas pelos médicos que o acompanham.
É o relatório.
Atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual
Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e,
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562 - Santos - FLS. No 4/6
igualmente à análise do reexame necessário.
Primeiramente, anoto que o laudo pericial produzido
por expert de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborado e conclusivo,
pois contém fundamentação clara o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se
vislumbrando em seu conteúdo, qualquer motivo capaz de retirar-lhe a credibilidade.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 24.12.2011, ocasião
em que o autor, atuando como auxiliar de serviço funerário, ao transportar
cadáveres, a viatura de recolha de corpos quebrou, permanecendo juntamente com o
motorista exposto a ação de meliantes, que lhe agrediram brutalmente durante um
assalto, pois pisotearam sua barriga e bateram fortemente em sua cabeça.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame médico revelou: “Orientação temporal e espacial:
preservada. Memória / atenção / concentração: compatível com a idade. Estimativa
da capacidade intelectual: mantida. Juízo social e crítico: compatível à sua
condição sócio cultural. Pragmatismo: preservado. Autocuidado preservado,
calmo, colaborativo, vigil, atento. Ausência de prejuízo de memória. Pensamento
com curso preservado, agregado, ausência de delírios. Capacidade de compreensão
e abstração preservada. Crítica preservada. Discurso coerente. Eutímico, afeto
preservado. Psicomotricidade normal. Sem alterações de sensopercepção, ilusões
ou alucinações” (fls.232).
Nessa esteira, assentou o perito: “O periciando
apresenta exame psiquiátrico compatível com a idade atual de cinquenta e sete
anos. O periciando não apresenta ao exame psiquiátrico repercussões funcionais
incapacitantes que o impeçam de realizar suas atividades laborais habituais como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562 - Santos - FLS. No 5/6
auxiliar de serviço funerário e como coveiro - atividade laboral habitual referida
pelo próprio periciando. A incapacidade atual, para realizar atividades laborais
habituais, não foi constatada; não há elementos no exame psiquiátrico e na
documentação médica apresentada que permitam apontar que a parte autora esteja
incapacitada. Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade
laborativa” (fls.233).
Por fim, concluiu: “Não foi constatada incapacidade
laborativa para as atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade
laborativa atual. Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade
laborativa. Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado pelo
periciando e o seu trabalho habitual realizado como coveiro e como auxiliar
funerário” (fls.234).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários e a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa e, tampouco que houvesse nexo causal
com o trabalho realizado ou com o acidente típico descrito na exordial, de maneira
que não faz jus a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com o acidente típico narrado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
incapacidade laborativa e de nexo causal, de rigor a inversão do julgado, para que se
decrete a improcedência do pedido inicial, revogando-se, em consequência, os
efeitosda tutela antecipada, concedida na decisão de fls.162.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014679-63.2014.8.26.0562 - Santos - FLS. No 6/6
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido
inicial, revogando-se, em consequência, os efeitos da tutela antecipada, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator